Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-30.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003425-30.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES MATIAS - CPF: 894.805.541-00 (APELANTE), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MARLI JURASZEK BIBIANO DA MATA - CPF: 765.158.342-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE RODRIGUES MATIAS
.

APELADO(S):

MARLI JURASZEK BIBIANO DA MATA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO.
PARTILHA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens, proposta p
ela

apelada
, reconhecendo a união estável e determinando a partilha dos bens descritos na inicial, mas excluindo imóvel financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o imóvel financiado deve ser incluído na partilha de bens, considerando o período de união estável e o esforço comum para o pagamento das parcelas do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre as partes e determinou a partilha dos bens adquiridos durante a união, excluindo o imóvel financiado.

4.
A irresignação do apelante reside na necessidade de inclusão do imóvel financiado na partilha.

5.
Verificou-se que o contrato de financiamento foi assinado antes do início da união estável, mas as parcelas foram pagas durante a união.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, embora o imóvel financiado não possa ser partilhado como propriedade, as parcelas pagas durante a união estável são partilháveis.

7.
Assim, deve haver a partilha das parcelas do financiamento pagas durante a união estável, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “As parcelas de financiamento de imóvel pagas durante a união estável são partilháveis, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.245
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1005222-25.2020.8.11.0041, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2023; TJ-MT, N.U 1029391-
42.2021.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda
que nos autos da ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta pela parte apela
da
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Posto isto, com fulcro no art. 5º da Lei 9.278/96 e nos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como no art. 226, § 3º, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais
,
para declarar a existência da união estável entre MARLI JURASZEK BIBIANO DA MATA e JOSE RODRIGUES MATIAS, a partir do janeiro de 2014 e com fim em julho de 2021
, a fim de que a presente sentença produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive para fins de partilha de bens, reconhecendo a requerente o direito à metade do valor dos bens descritos na inicial. E não acolho o pedido do réu de inclusão do bem descrito na contestação.”
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de inclusão d
e
bens imóveis na partilha
– imóvel financiado
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins
de inclusão de bem imóvel na partilha de bens
. (ID.
243368170
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
243368173
), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE RODRIGUES MATIAS.

APELADO(S):
MARLI JURASZEK BIBIANO DA MATA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que nos autos da ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta pela parte apelada, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Posto isto, com fulcro no art. 5º da Lei 9.278/96 e nos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como no art. 226, § 3º, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais
,
para declarar a existência da união estável entre MARLI JURASZEK BIBIANO DA MATA e JOSE RODRIGUES MATIAS, a partir do janeiro de 2014 e com fim em julho de 2021
, a fim de que a presente sentença produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive para fins de partilha de bens, reconhecendo a requerente o direito à metade do valor dos bens descritos na inicial. E não acolho o pedido do réu de inclusão do bem descrito na contestação.” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte MARLI JURASZEK BIBIANO DA MATA.

Preliminar de intempestividade
.

Rejeito tal preliminar de intempestividade recursal agitada pela parte apelada
, eis que, a data que
a parte apelada
deveria
t
er tomad
o
como base para
a contagem
do prazo
para a interposição do recurso de Apelação Cível
é a
data
em que a parte, ora apelante, tomou
ciência da sentença
, a saber
, 19/10/2023 tendo o se
u
termo final em 13/11/2023
e não a data de publicação da sentença (17/10/2023)
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – ACESSO AO SISTEMA – REGISTRO DE CIÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O acesso ao sistema
PJe
com registro de ciência da sentença inicia a contagem de prazo recursal.

(TJ-MT 10019394420218110013 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Com efeito, a
PORTARIA TJMT/PRES N. 1.292
de
7
de
DEZEMBRO DE 2022
, que estabeleceu o calendário forense do ano de 2023
,
fixou que

n
o
s
dia
s
02/11/2023 (quinta-feira) e 03/11/2023 (
sexta-feira
)
fora
m
tidos como pontos facultativos e não houve a contabilização de prazo processual
, logo não há que se falar em intempestividade.

Por tais razões
, rejeito a preliminar arguida pela parte apelada.

É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Necessidade de inclusão de bens imóveis na partilha – imóvel financiado
.

No caso em análise, o juízo monocrático reconheceu e declarou a dissolução da união estável, bem como, procedeu a partilha de bens, consoante a modalidade da comunhão parcial de bens, a teor do que prescreve o art. 1.725 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

No mesmo ato decisório (ID.
243368168
), o magistrado a quo consignou o seguinte:

“
Na contestação o réu acrescenta um bem: “casa na cidade de Rolim de Moura/RO, que é financiada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em nome da requerida, estando ainda com dívidas referentes à compra”.

A Caixa Econômica foi oficiada, e informou que a casa foi quitada pela autora. O contrato da autora com a Caixa Econômica Federal foi juntado aos autos, na descrição do contrato, qualificando a autora a mesma está como “solteira”. O contrato se iniciou em 22/02/2013, com a primeira parcela de 22 de março de 2013.

Conforme ficou demonstrado a autora começou a união estável com o réu no final de 2013.

[...]

Posto isto, com fulcro no art. 5º da Lei 9.278/96 e nos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar a existência da união estável entre MARLI JURASZEK BIBIANO DA MATA e JOSE RODRIGUES MATIAS, a partir do janeiro de 2014 e com fim em julho de 2021, a fim de que a presente sentença produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive para fins de partilha de bens, reconhecendo a requerente o direito à metade do valor dos bens descritos na inicial.
E não acolho o pedido do réu de inclusão do bem descrito na contestação
.
”
(grifo nosso)

A
irresignação da parte apelante,
reside
n
a

necessidade

de
inclusão do imóve
l
, elencado em
peça contestatória
, na partilha de bens.
Desse modo,
pugna
a
parte apelante pela reforma da sentença para a inclusão na partilha do imóve
l,
a seguir
descrito
:

Casa

Matrícul
a 17.525, localizada no município de Rolim de Moura/RO
.

Pois bem,
compulsando os autos, verifica-se que
a
referid
a

casa
,

trata-se de
imóvel
financiado
, cuja
assinatura do contrato de financiamento
realizado pela parte apelada
junto
à
Caixa Econômica Federal
ocorreu em 22/02/2013, com a primeira prestação
datada em 22/03/2013
, evidenciando
que o negócio jurídico foi realizado antes
do início da relação de união estável com a parte apelante.

É cediço que
a propriedade de um imóvel
se transfere
mediante registro
do título em Cartório de Registro de imóve
is
, a teor do previsto no art. 1.245 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

In
casu
, não há que se falar em transferência de propriedade, isto porque, ainda que a parte apelada se responsabilize por todas as questões que envolvam a propriedade, descabe incluir na partilha imóvel financiado, cujo proprietário ainda é o credor do financiamento. Assim, sem
o regular
registro do imóvel, inexiste direito de propriedade.

Todavia, o esforço comum exercido na constância da união estável para o adimplemento das parcelas do financiamento é partilhável, cabendo às partes a meação das parcelas pagas durante o lapso temporal que durou o relacionamento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO DE ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – IMÓVEL RESIDENCIAL VENDIDO À EX-COMPANHEIRA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INCLUSO NA PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO AVENÇADO – MATÉRIAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE – INCLUSÃO DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO, INCLUINDO-SE O SINAL PAGO COM DINHEIRO RETIRADO DA CONTA VINCULADA AO FGTS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art. 5º, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes litigantes. 2. Havendo comprovação de que o imóvel não incluído na partilha do patrimônio foi repassado integralmente para a ex-companheira, por intermédio de contrato de compra e venda, após a dissolução fática da união, e sendo impossível discutir nos autos eventual nulidade e/ou descumprimento do contrato, pois são questões que fogem dos limites da lide, exigindo-se ação própria e específica, de rigor a manutenção da exclusão do bem na partilha.
3. É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do
imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.
4. De acordo com o STJ, “em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida” (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, J. 19/05/2020,
DJe
25/05/2020), de modo que os valores referentes ao FGTS utilizados para aquisição do imóvel devem ser igualmente partilhados.

(N.U 1005222-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)
(grifo nosso).

E,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO – CABIMENTO DE PARTILHA DE 50% DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O imóvel comprovadamente financiado, cujas parcelas foram adimplidas durante a união estável, é partilhável, cabendo às partes a meação das parcelas pagas durante o relacionamento, diante da presunção de esforço comum para a quitação do débito.

(N.U 1029391-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
entendo que deve haver a partilha das parcelas do financiamento do ref
erido imóvel
,
hipótese em que o valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO,
para

que seja incluído na partilha
os valores
das
parcelas

relativos ao
financiamento d
o
imóvel
(matrícula 17.525, localizado no município de Rolim de Moura/RO)
,

adimplidas
durante a
constância
da
união estável entre as partes, a saber:
de
janeiro de 2014 e com fim em julho de 2021
,

cujo
valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença,
mantendo-se
quanto ao mais,
a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em virtude do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024